Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FORMAL. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. COCULPABILIDADE. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o réu foi visualizado por policiais vendendo uma porção de drogas a um usuário, em local onde foram foi apreendida grande quantidade de cocaína e era vinculado ao acusado.
2. Em que pese a ausência de reconhecimento formal do réu na delegacia, no presente caso o procedimento mostrou-se desnecessário, pois o usuário de drogas foi abordado logo após a aquisição de uma pedra de crack, após ter sido visto adquirindo drogas com o réu. Assim, torna-se prescindível o reconhecimento previsto no artigo 226 do CPP, pois ausente qualquer dúvida acerca da autoria delitiva. Precedentes jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.
3. O dispositivo legal previsto no artigo 66 do Código Penal (coculpabilidade) permite a atenuação da pena quando existir circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não prevista expressamente em lei, o que não se aplica ao presente caso, pois não há nos autos elementos suficientes capazes para nortear a aplicação da norma em comento.
4. Inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade ao réu, pois a sentença recorrida bem fundamentou a manutenção da constrição preventiva, uma vez que presentes os pressupostos legais, bem como o fato de que não há elementos novos a justificar a revogação de sua custódia preventiva.
5. Negado provimento ao recurso.